Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-71.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004872-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUZA MARIA VAILLANT BARBOSA - CPF: 786.123.141-00 (APELADO), UMBERTO VERSALLI NETO - CPF: 000.083.581-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), NEUZA MARIA VAILLANT BARBOSA - CPF: 786.123.141-00 (APELANTE), UMBERTO VERSALLI NETO - CPF: 000.083.581-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENT O RECURSO DE NEUZA MARIA NEUZA MARIA VAILLANT BARBOSA E DESPROVEU O DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Faturas c/c Inexigibilidade do Débito e Danos Morais

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DIFICULDADE DE ACESSO À LEITURA DO RELÓGIO – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVANCIA AO ART. 87 DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁCULO

- INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CONFIGURADO

- MAJORAÇÃO DO QUANTUN – RECURSO ENERGISA – DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese da Concessionária de que estava impossibilidade de aferir o equipamento e que se apurou valor cobrado da média mensal, ademais não restou comprovado nos autos a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso para leitura.

Não há comprovação efetiva de que houve faturamento a menor nos meses anteriores, a concessionária não traz aos autos nenhum documento que comprove como calculou o acerto de faturamento, ônus que lhe cabia conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Em que pese o acerto de faturamento ser uma medida legal, é necessário que a concessionária observe os procedimentos estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial o artigo 87.

Dessa forma, tendo o autor/Apelante alegado incorreção das faturas e não tendo a concessionária se desincumbido de provar a regularidade, art. 373, II, do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de anulação das faturas.

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, posto não se tratar de mero aborrecimento. Majoração do quantum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação e Apelação Adesiva

interpostos respe por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e NEUZA MARIA VAILLANT BARBOSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível, que nos autos n.º 1004872-71.2019.8.11.0041 – Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, determino que emita novas faturas de consumo referente aos meses de dezembro/2018, com vencimento para 10/01/2019 no valor de R$ 2.200,27 e janeiro de 2018, com vencimento para 01/02/2019 no valor de R$ 236.48, com o valor média do consumo da parte autora dos 6 (seis) meses anteriores, para que aquela pague em 30 (trinta) dias contados do seu recebimento; Condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 1.000,00 ( um mil reais), nos termos do art. 85,§8º do CPC.

Inconformada, a Apelante alega em síntese, que trata-se a ação de origem ação cível formulada por usuária de energia elétrica, cuja pretensão consistia na declaração de inexistência das faturas referente aos meses 12/2018 a 01/2019, e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ainda, que em sua defesa a Apelante alegou inexistência de ato ilícito a ensejar os alegados danos morais, ante a legalidade dos débitos objeto da ação.

Sustenta desacerto da sentença recorrida, bem como a exigibilidade dos débitos impugnados pela Apelada e as regularidades das faturas de consumo.

Assevera, que em contrapondo as alegações da Apelada, no que tange ao suposto aumento injustificado em suas faturas de energia, a Apelante encaminhou prepostos à unidade consumidora, na qual fora realizada vistoria in loco, não sendo constatada nenhuma irregularidade.

Ainda, que a inversão do ônus da prova não desonera a Apelada, que deve demonstrar verossimilhança dos fatos deduzidos na inicial.

Assim, ante a ausência de indícios substanciais em contrário, presume-se pela regularidade das faturas emitidas na UC, inexistindo nos autos, elementos suficientes para afastar a presunção de correção do procedimento realizado.

Destaca que para emissão dos valores constantes da fatura, os prepostos realizam leitura do consumo diretamente no equipamento de medição.

Alega que não há razoabilidade de delimitar o consumo fixo oriundo da unidade consumidora, haja vista que há diversos elementos que influem nos valores das faturas, como por exemplo, as bandeiras tarifárias.

Portanto, não havendo prova em contrário de que os valores emitidos nas faturas não correspondem ao consumo do seu titular, não pode prevalecer a sentença exarada pelo Juízo originário.

Defende a inexistência de ato ilícito pela concessionária, a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inequívoco inadimplemento.

Assevera, que como devidamente demonstrado, houve a vistoria na unidade consumidora, atestando a regularidade da mesma, não havendo qualquer motivo que isentasse a Apelada de adimplir as faturas objeto da ação. Ou seja, mesmo ciente de tais circunstâncias, a Apelante quedou-se inerte quanto ao pagamento das faturas, ocorrendo, portanto, a suspensão do seu fornecimento.

Que deu cumprimento as legalidades e procedimentos previstos no artigo 172 e incisos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Portanto, diante da documentação acostada, percebe-se o cumprimento de todas as legalidades e procedimentos previstos no artigo 172 e incisos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Registra, que a previsão de suspensão do serviço, sem que tal fato interfira no princípio da continuidade, eis que baseado no interesse da coletividade foi expressamente disposto no art. 6º, § 3º, inciso II da Lei n° 8.987/95.

Que a conduta adotada pela Apelante está em consonância com o que preleciona o direito hodierno, razão pela qual requer-se a reforma de sentença originária, para que sejam julgadas IMPROCEDENTES as alegações da Apelada.

Defende a minoração do quantum indenizatório, bem como a incorreção quanto ao início da contagem do prazo da incidência de juros e correção monetária.

Que o juízo “a quo” ao proferir a sentença ora questionada, determinou que o valor indenizatório fosse acrescido de juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da prolação da sentença.

Nestes termos, tem-se que a sentença merece reforma, haja vista que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral, que deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva.

Ainda, que houve omissão quanto a ocorrência de sucumbência recíproca, para tanto, aduz que caso não seja reconhecida a tese expendida no presente recurso e reformada a sentença, deve-se verificar que a Apelada teve somente o seu pedido de revisão de fatura acolhido, decaindo do pedido de devolução em dobro, bem como, tendo acolhido somente 22% (vinte e dois) por cento do seu pedido de danos morais.

Assim, que tendo a Apelada decaído na maioria dos seus pleitos, a fixação da verba honorária e custas processuais, como fixado na r. sentença, se revela omissa ao artigo 86 do NCPC.

Prequestiona os artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e, artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil.

Requer conhecimento e provimento do presente recurso, para que sentença seja totalmente reformada, afastando-se a decisão de origem que determinou a readequação das faturas impugnadas, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo, pois, a exigibilidade das mesmas, e determinando a reversão da verba honorária de sucumbência. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como para que se seja alterada a verba honorária fixada nos autos, fixando a sucumbência recíproca. Na remota hipótese de desprovimento do presente recurso, a Apelante apresenta, desde logo, prequestionamento dos dispositivos legais suscitados no decorrer destas razões.

Contrarrazões (id.n.º 81107552).

Recurso de Apelação Adesiva (id.n.º 81107554)

Nas razões do recurso, a parte Apelante defende
a injustificada desproporcionalidade nas cobranças, e, via de consequência, a abusividade da concessionária é fato inconteste. Portanto, é razoável que, no mínimo, restitua tais valores

cobrados indevidamente em dobro.

Que a Energisa/Apelada deverá ser condenada a restituir à Apelante o valor de R$ 4.400,54 (...), referente ao dobro das cobranças indevidas (Dezembro/2018 – R$ 2.200,27 (...) e Janeiro/2019 – R$ 236,48 (...), sendo o que desde logo se requer!

Alega que no ato de recebimento da ação foi deferia tutela antecipada para suspender as cobranças relativas as faturas questionadas, isso em 05/02/2019, que a Requerida foi citada em 06/02/2019.

No entanto, que mesmo ciente da decisão proibindo a suspensão do fornecimento de energia, em 18/03/2019, por volta das 15 horas suspendeu o fornecimento de energia, fato este, informado nos autos na respectiva data.

Ressalte-se que, como demonstrado, a suspensão do fornecimento de energia ocorreu após a Requerida ter sido citada e intimada da decisão que já havia fixado multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), Id. 17888439 e, que em razão do descumprimento sobreveio nos autos a decisão de 19/03/2019, id 18746243, majorando a multa para R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o reestabelecimento não ocorresse em 24 horas, o que de fato não ocorreu, conforme a própria Requerida deveria confirmar com seus relatórios de serviços.

Além da multa pelo desacato da ordem judicial, é notória a necessidade de ser majorado o valor da condenação por danos morais para que tal penalidade atinja sua finalidade reparatório e pedagógico, desestimulando a conduta lesiva em face dos consumidores.

Requer seja recebido e provido o presente recurso para reformar a sentença em relação aos seguintes pedidos: i) renovar o pedido de assistência judiciária gratruita; ii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 4.400,54 (quatro mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos), referente dobro das cobranças indevidas; iii) condenar a Apelada ao pagamento da multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), estabelecida em tutela antecipada, pelo reiterado descumprimento de ordem judicial; iv) majorar o valor da condenação a título de danos morais, ao menos em 10 (dez) vezes o valor fixado na sentença; v) majorar os honorários de sucumbência

para o percentual de 20% sobre a totalidade da condenação.

Contrarrazões (id.n.º 81107557).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação e Apelação Adesiva interpostos respe por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e NEUZA MARIA VAILLANT BARBOSA em face de sentença prolatada pelo juízo da Oitava Vara Cível, que nos autos n.º 1004872-71.2019.8.11.0041 – Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, determino que emita novas faturas de consumo referente aos meses de dezembro/2018, com vencimento para 10/01/2019 no valor de R$ 2.200,27 e janeiro de 2018, com vencimento para 01/02/2019 no valor de R$ 236.48, com o valor média do consumo da parte autora dos 6 (seis) meses anteriores, para que aquela pague em 30 (trinta) dias contados do seu recebimento; Condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 1.000,00 ( um mil reais), nos termos do art. 85,§8º do CPC.

Antes da análise dos recursos faz-se necessário um introito acerca da discussão travada nos autos.

Na ação de origem o Autora (Neuza Maria Villant Barbosa) questiona os valores constantes das faturas referentes aos meses 12/2018 e 01/2019, posto que além do consumo normal.

Ainda, que em dezembro de 2018 a concessionária de energia realizou a substituição de relógios em seu residencial e, que após a troca do equipamento as cobranças apresentadas são extremamente vultuosas.

Extrai-se dos autos (id.n.811074511) que a concessionária interrompeu a prestação de serviço, ante o não pagamento das faturas ora discutidas; o juízo, por sua vez, em decisão (id.n.º 81107512-pág.3)

determinou a intimação da requerida para, no prazo de 24h cumprisse a liminar deferida sob pena de multa R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A Ré (Energisa) por sua vez, em contestação defende a regularidade das cobranças referentes aos meses 12/2018 e 01/2019, tendo em vista que decorrem do efetivo consumo. Ainda, que realizada vistoria em 29/01/2019 não foi constada qualquer irregularidade.

Sustenta que foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) uma revisão tarifária extraordinária, qual autorizou um aumento extra nas contas de energia elétrica de toda a população brasileira.

Ainda, que além dos reajustes na tarifa, o consumidor também está pagando a mais pela energia elétrica, porque está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, o que significa que as condições para a geração de energia elétrica no país estão mais custosas, elevando dessa forma, o custo da energia.

Em sede de recurso, a primeira Apelante (Energisa) em recurso sustenta a legalidade da cobrança, bem como a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inequívoco inadimplemento.

Pretende que seja conhecido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão para fins de julgar totalmente improcedente os pleitos de condenação a concessionária.

O segundo Apelante (Neuza Maria), pretende a reforma da sentença para: ii) condenar a Apelada ao pagamento de R$ 4.400,54 (quatro mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos), referente dobro das cobranças indevidas; iii) condenar a Apelada ao pagamento da multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), estabelecida em tutela antecipada, pelo reiterado descumprimento de ordem judicial; iv) majorar o valor da condenação a título de danos morais, ao menos em 10 (dez) vezes o valor fixado na sentença; v) majorar os honorários de sucumbência

para o percentual de 20% sobre a totalidade da condenação.

Pois bem.

É inegável que a relação, ora discutida, é de consumo, na qual ocupa a parte autora a posição de consumidora, parte mais fraca e vulnerável dessa relação jurídica, na forma do art. 3, §2º do CDC.

Trata-se de reponsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos aqueles que se dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, só podendo a prestadora dos serviços se eximir desta nos casos estritos do art. 14, §3º do CDC.

Sendo a ré prestadora de serviços essenciais, se obriga a prestá-los de forma adequada, eficiente e contínua, de sorte a não causar nenhum tipo de dano aos seus usuários e a terceiros, sob pena de ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados aos mesmos.

Dá análise do histórico juntado (id.n.º 81107525) de fato, os

débitos ora discutidos, se mostram demasiadamente

superior, principalmente se comparados ao período anterior e posterior a cobrança.

A Apelante (Energisa), por sua vez deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, posto que não demonstrou de forma cabal origem de tão excessivo aumento da conta de energia,
ônus que lhe cabia conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Dessa forma, tendo o autor/Apelante alegado incorreção das faturas e não tendo a concessionária se desincumbido de provar a regularidade, art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a sentença.

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, ocorreu nos autos, mesmo estando a parte autora assegurada por medida liminar,

correta a condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais, posto não se tratar de mero aborrecimento.

No que tange ao quantum, tenho que o mesmo deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), compatível com os dissabores experimentados pelo consumidor, se adequando dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, a meu ver a sentença não merece reforma.

Quanto ao a repetição de indébito, tenho que razão não assiste a parte autora, posto que não houve pelo mesmo o pagamento do valor indevidamente cobrado.

Mister consignar que a legislação consumerista não pune simplesmente a cobrança indevida, exigindo que o consumidor tenha realizado o pagamento de um valor indevido.

O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (destaquei)

Logo, é incontroverso que os elementos para aplicação da norma inserta no parágrafo único do art. 42, do CDC não estão presentes visto que cobrança não ensejou novo pagamento.

No que tange a multa por descumprimento de liminar, tenho que razão assiste a parte Apelante/Autora ante o incontroverso descumprimento de ordem judicial pela Apelada (Energisa).

O juízo “a quo” em 05/02/2019 prolatou a seguinte decisão (id.n.º 81107501-pág.3): “
Ante o exposto, CONCEDO liminarmente a tutela urgência
para o fim de determinar que reclamada
abstenha
e/ou restabeleça, em caso de suspensão, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia da unidade consumidora de número 6/1824716-3,
sob pena de aplicação de multa fixa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – não se trata de multa diária -. Determino, ainda, que a parte Reclamada suspenda a cobrança da fatura objeto desta lide até o julgamento do mérito.”

Conforme certidão (id.n.º 81107504) a Ré foi citada em 06/02/2019; em 18/03/2019 a Autora peticiona (id.n.º 81107511) informando que houve a interrupção do serviço pela Ré.

Nesse ponto, convém ressaltar que a astreinte pelo descumprimento de ordem judicial constitui-se em meio coercitivo, desse modo, a importância da cominação reside na coação, como forma de compelir a parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, e

tem amparo no art. 536, §1º, art. 537, §1º, inc. I ambos do Código de Processo Civil.

No caso ora em análise, a interrupção do fornecimento de energia restou incontroversa, posto que a Apelante (Energisa) afirma em suas razões recursais que a suspensão do fornecimento ocorreu ante o inequívoco inadimplemento (id.n.81107547-pág.9).

Assim, demonstrado o descumprimento de ordem judicial pela ré, deve ela arcar com sua desídia.

No que tange ao valor, pretende a Apelante (Neuza Maria) que a Apelada seja condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor este, fixado pelo juízo quando da comunicação do descumprimento de ordem anteriormente deferida.

No entanto, extrai-se dos autos que referido valor foi fixado, para o caso de repetição ou manutenção do descumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, qual seja decisão
(id.n.º 81107501)
.

Desta feita o valor de condenação por descumprimento de ordem judicial é aquele que foi fixado na primeira decisão (id.n.º 81107501), qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Seria de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se, no prazo de 24 horas a Apelada não efetivasse o religamento da energia elétrica, fato que não restou comprovado nos autos.

Assim, deve a Apelada (Energisa) ser condenada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de astreinte, sem a incidência de juros sob pena de configurar “bis in iden”. De maneira diversa, a incidência da correção monetária é imperativa tendo em vista tratar-se de mera atualização de valores.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de NEUZA MARIA NEUZA MARIA VAILLANT BARBOSA, para majorar a verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais); condenar a Apelada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de astreintes, a ser corrigido a partir desta decisão.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre valor da condenação

termos do art. 85,§2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021